Tribunal: TJMT
Processo: 1012056-75.2017.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012056-75.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE ARAUJO - CPF: 536.056.241-20 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO FISCAL
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO -
INEXISTÊNCIA –
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
-

ACÓRDÃO MANTIDO

–

EMBARGOS
REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

3. Decisão mantida, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no recurso de Agravo de Instrumento no 1012056-75.2017.811.0000 que, por unanimidade, proveu o recurso de José Carlos de Arantes, para condenar a embargante em honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, sustenta a parte embargante que o acórdão incorreu em contradição, uma vez que não levou em consideração o § 8o do artigo 85 do CPC e muito menos o artigo 90 § 4o do CPC, o qual determina a redução da sucumbência a valores menores quando a parte punida demonstra boa-fé e imediata intenção de cumprimento da pretensão, a qual foi realizada pela Fazenda Pública Estadual que sequer apresentou impugnação à exceção de pré-executividade
.

Expõe que o pagamento de 10% da causa em honorários advocatícios é claramente desproporcional e incoerente, considerando que, somente houve uma única petição de não muito esforço da parte contrária e o ente estadual de imediato postulou pela desistência da ação.

Diz que houve boa-fé da Fazenda Pública com a imediata concordância e cancelamento da CDA, não havendo maiores trabalhos ou dificuldades a justificar honorários de sucumbência, devendo ter sido arbitrado na forma do §o, do art. 85 do CPC c/c art. 90 § 4o do CPC.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos para sanar o vício apontado, reduzindo a verba sucumbencial de forma razoável e justa nos padrões estabelecidos

nos artigos
85, § 8o c/c art. 90 § 4o, ambos do CPC
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 51871985]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no recurso de Agravo de Instrumento no 1012056-75.2017.811.0000 que, por unanimidade, proveu o recurso de José Carlos de Arantes, para condenar a embargante em honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisium
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o
decisium
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisium,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo a intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que nenhuma das hipóteses se aplicam ao presente caso.

Conforme se extrai do voto prolator do v. acórdão, a matéria foi enfrentada e debatida, como se vê:

“Superada essa questão, tem-se que para a fixação dos honorários advocatícios, devem ser considerados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como respeitando os limites estabelecidos no art. 85, § 3o, do CPC, uma vez que a Fazenda Pública é parte nos autos, in verbis:

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

No caso concreto, não se pode desprezar o valor da causa, R$ 25.930,26 (vinte e cinco mil, novecentos e trinta reais e vinte e seis centavos).

Ora, a matéria discutida na exceção de pré-executividade oposta pela Agravante, não constituiu questão de alta complexidade, além de não demandar um estudo mais aprofundado para postular a sua exclusão do feito.

Assim, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Nesse sentido, ainda, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXCESSIVO. CARACTERIZAÇÃO. REDUÇÃO. 1. Os julgados do stj têm firmado a compreensão de que a quantificação dos honorários arbitrados, no recurso especial, só pode ser modificada quando se mostrar irrisória ou exorbitante (excessiva). Fora disso seria necessário revolver o contexto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"). 2. A quantificação de valores relativos a honorários deve ser vista em cada caso, a despeito dos preceitos legais que regem a espécie. De toda forma, devem ser levados em conta o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, dentre outros fatores pertinentes. 3. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.155.125, MG, Relator Ministro Castro Meira, submetido ao regime dos recursos repetitivos, reafirmou a orientação de que, vencida a fazenda pública, a fixação dos honorários não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade. 4. Na hipótese, a sentença declarou nulo o Processo Administrativo no 109/88, do CADE, e, por esse motivo, desconstituiu multa aplicada em valor econômico significativo, que emprestara à causa o valor R$ 1.000.000,00, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre referido valor (R$ 100.000,00), valor que o Tribunal de origem reduziu para R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 5. A decisão agravada, ao fundamento de que o arbitramento do Tribunal de origem fora irrisório em face do valor atribuído à causa, restabeleceu os honorários fixados pela sentença, que, em verdade, também se mostram excessivos em face dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que aconselham a redução para 5% sobre o valor da causa, ou seja, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 6. Agravo regimental parcialmente provido.” (AgRg no REsp 1412783/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 19/11/2015) (destaquei)

No caso, esses elementos me autorizam a fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, duração do processo, o trabalho desenvolvido pelos procuradores, e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido.”

No presente caso, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram ao provimento do recurso, fixando os honorários em 10% sobre o valor da causa, à medida que não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma clara, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado.

2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados.

(N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Desse modo, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021